Tribunal: CARF
Processo: 13005.000937/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13005.000937/2009-23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-008.042 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 14/09/2004 a 18/08/2009
CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI.. RESOLUÇÃO CIEX No 02, DE 1979.
REVOGAÇÃO.
As alíquotas constantes da Resolução Ciex no 02, de 1979, determinadas pela
Portaria MF no 26, de 1979, com base na subdelegação de competência
legislativa efetuada pelo Decreto no 64.833, de 1969, art. 1o, §3o, III, com a
redação dada pelo Decreto no 78.986, de 1976, pelo fato de terem caráter
excepcional, foram revogadas pelas tabelas de incidência do IPI publicadas
posteriormente.
CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. AUSÊNCIA DE SALDO.
Reconhecido a ausência de saldo de crédito, é de se negar provimento ao
recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de PAF que assim constou no relatório da DRJ em e-fl 69 e seguintes:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000937/2009-23
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.042 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000937/2009-23

Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado a manifestação de
inconformidade apresentada:

Ressalta-se que as razões de decidir da DRJ constou:

O que foi afirmado na r. decisão é que a quantificação do crédito-prêmio,
in casu, é igual a ZERO, uma vez que os produtos (Cap 2 da TlPl - came
de suíno e carne de ave das posições 02.01 e 02.07) exportados eram
classificados à época da exportação, o que perdurou até l6/04/l997, como
NT.
Ora, a lei concessiva do beneficio em análise, o DL 49l/69, determinou
que o seu cálculo seria feito tendo como base de cálculo do valor FOB de
suas vendas para o exterior, aplicando-se a alíquota da TlPl
correspondente ao produto exportado, limitado o percentual máximo a
l5%. Embora 0 art. 3° daquele diploma legal autorizasse o Poder
Executivo a fixar alíquota para os produtos NT, tal não foi feito para as
posições da TIPI a que se referem os produtos efetivamente exportados

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma
em síntese:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.042 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000937/2009-23

que detém sentença com trânsito em julgamento nos autos 87.001354-4,
reconhecendo o benefício do Dsentençaecreto-Lei 491/69;
a) que houve o pedido de habilitação do crédito no 13005.001087/2005-57;
b) que não é possível anular a habilitação do crédito;
c) que a DRJ não abordou o conflito entre o Decreto 78986/76 e Decreto
64.833/69;
d) que o Decreto-Lei no 491/69, instituiu o crédito-prêmio IPI, utilizando a
alíquota sobre preço FOB, limitado a 15%;

Após a chegada dos autos nesse CARF, a contribuinte aderiu parcialmente ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de que tratam a Medida Provisória no
783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017.
Ainda em e-fl 174, foi proferido despacho pelo Presidente da 3a Seção deste
CARF:
Trata-se de processo devolvido ao CARF mediante despacho de fl.
171, após a transferência do crédito tributário objeto de
desistência parcial, conforme indicado à fl. 143, para o processo
13052.720128/2018-67. Considerando que o julgamento do
recurso voluntário ainda não se iniciou, devolva-se ao
Seret/Cegap, a fim de ser remetido à Disor/Cegap, para inclusão
em lote de sorteio no âmbito da 3a Seção.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A presente lide é travada sobre a possibilidade de crédito referente ao crédito-
prêmio de produtos na incidência do IPI (TIPI) como NT .
Inicialmente a contribuinte trás a baila que tem direito ao crédito decorrente do
trânsito em julgado nos autos 87.001354-4, que teve seu trânsito julgado, conforme certidão em
e-fl.12:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.042 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000937/2009-23

~
.,
E que a habilitação de crédito encontra-se amparou no PAF no
13005.001087/2005-57. Que assim consta no PARECER/DRF/SCS/RS/SAORT 153, em e-fl.51
e seguintes:

Fato incontroverso que houve o pedido de habilitação de crédito conforme e-fl
16, no entanto, a habilitação foi deferida, nos termos do PARECER 17/2006 e em seguida o
despacho decisório DRF/SCS/RS no 03/2006 e-fls. 16/22.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.042 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000937/2009-23

Delimitada a matéria passo analisar.

NULIDADE
Inicial alega a contribuinte a ausência de fundamentação da unidade de origem
em razão dos Decreto 78.986/76 e o Decreto 64.833. Assim restou configurado no r. despacho:

Ora, em que pese o argumento da contribuinte, a DRJ rechaçou por entender
que nada foi debatido no momento oportuno sobre a mencionada matéria, o que encontra-se em
debate é a aplicabilidade do Decreto-Lei 491/69.
DO MÉRITO
Conforme consta na certidão explicativa de 06 (papel) do processo, assim
foram os termos do trânsito em julgado:

A decisão somente garantiu o direito ao crédito, podendo a administração
pública analisar a existência ou não desse crédito.
Ao contrário de que alega a contribuinte, não houve fixação de direito ao
crédito até o limite de 15%.
Fato que neste processo o não reconhecimento dos crédito decorreu diante do
fato de não possuir saldo. Vejamos trecho da DRJ:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.042 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000937/2009-23

Assim, não há que se falar em afronta a coisa julgada pela autoridade
administrativa, pois sua leitura da decisão judicial foi escorreita no
sentido de verificar o montante do crédito para definir do cabimento da
possibilidade de sua compensação.
No que tange ao mérito, propriamente, da decisão objurgada, também
não identifico qualquer mácula. Novamente ao contrário do que afirma a
empresa, o despacho decisório da unidade local da RFB sequer fez
menção ao Decreto 78.986/76, e, muito menos, foi alegado antagonismo
entre ele e o Decreto 64.833.
O que foi afirmado na r. decisão é que a quantificação do crédito-prêmio,
in casu, é igual a ZERO, uma vez que os produtos (Cap 2 da TlPl - came
de suíno e carne de ave das posições 02.01 e 02.07) exportados eram
classificados à época da exportação, o que perdurou até l6/04/l997, como
NT.
Ora, a lei concessiva do beneficio em análise, o DL 49l/69, determinou
que o seu cálculo seria feito tendo como base de cálculo do valor FOB de
suas vendas para o exterior, aplicando-se a alíquota da TlPl
correspondente ao produto exportado, limitado o percentual máximo a
l5%. Embora 0 art. 3° daquele diploma legal autorizasse o Poder
Executivo a fixar alíquota para os produtos NT, tal não foi feito para as
posições da TIPI a que se referem os produtos efetivamente exponados.
Portanto, se os produtos exportados, à época do embarque, eram
classificados como NT, sem reparos a r. decisão ao declarar que o
contribuinte não tem direito a qualquer crédito com arrimo no art. 1° do
Decreto-lei 491/69.

Deste modo, nego provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital